Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015144-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVANI MANOEL LAURINDO - CPF: 027.860.019-00 (APELANTE), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE SAFRA - RELAÇÃO CONTRATUAL - SEGURO AGRÍCOLA - AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO/PROPONENTE, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão se restringe à incidência do prazo prescricional ânuo para a ação ajuizada pelo segurado/proponente contra a seguradora.

2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que o próprio segurado/proponente demanda o pagamento de cobertura de seguro contra a seguradora por ele contratada, tem-se que o prazo prescricional é ânuo.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALVANI MANOEL LAURINDO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança de Seguro de Safra” n.o
1015144-90.2020.8.11.0041,
movida
em desfavor de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S.A.
,

nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de mérito pela ocorrência de prescrição; condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca de inocorrência de prescrição, eis que se qualifica como beneficiário “
e conforme preceitua o artigo 206, §3o, inciso V do Código Civil, o prazo prescricional é de 03 anos
”.

Menciona o apelante que “
não pode o juízo dar interpretação diversa do que consta no contrato firmado, e no caso dos autos, não há que se falar que o apelante, na condição de segurado é beneficiário por isso que consta tal denominação
”.

Ainda, expõe ser “
absurda tal interpretação, pois o apelante pode ser contratante e beneficiário, e se se trata da mesma pessoa, não desconfigura a condição de beneficiário
”, pugnando seja a sentença reformada bem com seja reconhecido o autor não só como segurado, mas também como beneficiário, requerendo seja aplicado o prazo prescricional de 03 anos.

A parte apelada, por sua vez, contrarrazoando o recurso interposto, aduz que “
o Apelante ao utilizar da artimanha de apenas se intitular como beneficiário da apólice apenas, olvidou-se que conforme Condições Gerais do Seguro, o “Seguro Faturamento Agrícola tem por objetivo garantir ao Segurado o pagamento de uma indenização nos casos em que o Faturamento Obtido com a cultura segurada seja inferior ao Faturamento especificado na Apólice/Certificado de seguros”. Logo, o Apelante sendo beneficiário, sequer poderia pleitear a indenização securitária
”.

Expõe que “
segundo definições do seguro, o beneficiário da apólice nada mais é que o destinatário de eventual indenização securitária, quando da ocorrência de sinistro
”, reiterando que “
na apólice por ele acostada ele figura como segurado da apólice e não tão somente como beneficiário
”.

Assim, considerando ser o apelante segurado, vez que
“(i) efetivou a contratação do seguro, bem como (ii) buscou ajuizar de modo a obter a cobertura securitária
”, defende estar prescrita a pretensão autoral, motivo pelo qual pugna pela manutenção da sentença.

Contudo, acaso seja afastado a prescrição autoral, pelo princípio da eventualidade, cita que “
a decisão ora recorrida foi proferida ainda em sede de instrução, não sendo oportunizado às partes a produção das provas requeridas, não havendo como se interpretar que a causa em debate esteja madura para seu julgamento em segunda instância
”, pugnando sejam os autos remetidos ao Juízo de origem para que seja dado seguimento ao feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança de Seguro de Safra” n.o 1015144-90.2020.8.11.0041, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de mérito pela ocorrência de prescrição; condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Narra o autor ter contratado a Apólice n.o 56250, Produto 1204, Seguro Agrícola Faturamento - Proposta 240885438, em 13 de junho de 2017, na qualidade de beneficiário.

Menciona que devido a fatores climáticos, seca no plantio e chuva excessiva na colheita, a produtividade se deu bem abaixo do esperado, motivo pelo qual solicitou a realização de vistoria para identificar a produtividade para que pudesse receber a indenização contratada.

Aduz que tal vistoria concluiu que a perda de produtividade se deu por fatores climáticos, não tendo o Autor nenhuma responsabilidade ainda que indireta pelo resultado.

Contudo, a ré negou o pagamento da apólice, apresentado uma produtividade absurdamente diferente da realizada pelo autor, amparada por meio de laudo técnico por ela mesmo elaborada.

Irresignado por ter o seu direito tolhido pela ré, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja indenizado pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, acolhendo a prejudicial de mérito pela ocorrência de prescrição, entendendo que “
na verdade o autor é o segurado, que apenas preencheu como beneficiário porque seria o beneficiário da indenização por ele mesmo contratada, tanto que ajuizou esta ação objetivando obter a cobertura securitária
”, aplicando ao caso o prazo prescricional de um ano.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque o caso em apreço se trata de ação ajuizada pelo próprio segurado/proponente contra a seguradora, e, neste caso, a prescrição determinada pelo Código Civil é ânua, nos termos do inciso II do § 1.o do artigo 206,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 1 o Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
SEGURO
.
AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO
.
PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO
.
PRECEDENTES
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A questão se restringe à incidência do prazo prescricional ânuo para a ação ajuizada pelo segurado contra a seguradora
. 3.
O terceiro beneficiário, protegido pela prescrição decenal, se refere ao sujeito de direito que não figura na relação contratual
,
situação diversa do caso em apreço, no qual a própria segurada demanda o pagamento de cobertura de seguro contra a seguradora por ela contratada
. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1510208/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Dessa forma, corroborando com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, considerando o caso em apreço, no qual o próprio segurado/proponente demanda o pagamento de cobertura de seguro contra a seguradora por ele contratada, tem-se que o prazo prescricional é ânuo, nos termos do inciso II do § 1.o do artigo 206 do Código Civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2.o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022